Tribunal: TJDFT
Processo: 0005786-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005786-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON SOUSA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP. RECURSOS DEFENSIVOS. TERMO DE APELAÇÃO. INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA. AUMENTO/REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal. 2. Tendo o termo de apelação se fundamentado em todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido à apenas uma das alíneas. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). 3. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos. 5. A incidência das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, expressamente submetidas aos jurados, encontra amparo no acervo probatório, motivo pelo qual não podem ser excluídas. 6. O elevado número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima atrai maior reprovabilidade para a conduta e autoriza considerar negativa a culpabilidade, com consequente majoração da pena-base. 7. Constatando-se que o réu é pessoa envolvida com uma gangue extremamente violenta, demonstrando um comportamento agressivo na comunidade, justificável a majoração da pena-base pela conduta social negativa. 8. É possível a transposição para a pena-base de particularidade fática que, embora se caracterize como qualificadora, ou mesmo causa de aumento de pena a ser aplicada na terceira fase da dosimetria, não seja a única incidente no caso, existindo, então, outra que conserve a natureza qualificada ou majorada do crime. 9. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade e esposa, como ocorreu no presente caso. 10. Considera-se razoável e proporcional o aumento da pena-base quando empregada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, haja vista que são oito as circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código Penal, sendo admitida a utilização de outra proporção, desde que devidamente justificada, como no caso dos autos. 11. Na segunda fase da dosimetria, para cada agravante/atenuante é apropriado e razoável o aumento/diminuição de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 12. Recurso dos réus THIAGO, JAMESON e DENIS conhecidos e parcialmente providos. Recurso dos réus WELLINGTON e CLEBER conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos; b) artigo 59 do Código Penal, asseverando, subsidiariamente, que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “nesse panorama, considerado que os jurados se apoiaram em uma versão dos fatos, qual seja, a sustentada pela acusação, perfeitamente extraível dos elementos constantes do acervo probatório, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos” (ID. 45509617), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “ não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016